Tribunal: TJDFT
Processo: 0712957-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DESPACHO A despeito do teor da petição de id 16450556, o agravante deixou de anexar os documentos mencionados no despacho de id 16375689. Concedo derradeiro prazo de 5 dias para cumprimento da diligência. Intime-se. Brasília, 1o de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator